Tribunal: TJBA
Processo: 8076079-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076079-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SELMA MARIA SANTOS ARGOLO Advogado(s): AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LIBERDADE LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE DENTÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CUSTEIO DE NOVO TRATAMENTO E/OU DETERMINAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS INDEMONSTRADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos consignados no artigo 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Em exame preliminar do caso, extrai-se que a pretensão final da parte autora corresponde à rescisão contratual, com restituição dos valores pagos em razão da relação de prestação de serviços (R$ 780,00) e indenização por dano moral. 4. Neste contexto, inviável a concessão de tutela provisória cominatória, para impor à requerida o dever de restituir o valor pago a fim de possibilitar a continuidade do tratamento odontológico em outra clínica, visto que os elementos dos autos revelam, em primeira avaliação, que a autora se encontra em tratamento odontológico para colocação de uma prótese dentária desde fevereiro/2023, sem conclusão do procedimento até a presente data. 5. Por sua vez, as mensagens acostadas aos autos evidenciam a existência de diversas intercorrências, sem disponibilização da prótese para finalização do tratamento. 6. Ocorre que, não obstante esta circunstância, certo é que foram prestados serviços, cuja extensão e prestabilidade para conclusão do procedimento com outro profissional não estão claras. E, certo de que as etapas já concluídas não serão revertidas, é inviável definir, neste momento, se a parte autora, ora agravante, possui direito à restituição integral ou não dos valores pagos até o momento. 7. Desta forma, há questões que devem ser esclarecidas na fase de instrução. Em sede de cognição sumária, não há prova inequívoca do direito alegado pela parte demandante a ensejar o custeio de novo tratamento odontológico e/ou a determinação de rescisão contratual com a imediata devolução dos valores pagos, o que demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076079-29.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SELMA MARIA SANTOS ARGOLO e como agravado CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR LIBERDADE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02